Tribunal: STJ
Processo: 0485542-87.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1058809 - SP (2025/0485542-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ROMUALDO DE ALBUQUERQUE QUIOZINI (PRESO)
ADVOGADOS
: FÁBIO ABDO PERONI - SP219334
ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA - SP409626
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO
. CONDENAÇÃO
WRIT
TRANSITADA EM JULGADO HÁ VÁRIOS ANOS. INVIABILIDADE
DE REVISÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o manejo
do habeas corpus muito tempo após a edição do ato atacado demanda o
reconhecimento da preclusão, não havendo se falar, portanto, em
(RHC 97.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO
ilegalidade manifesta
DANTAS, QUINTA TURMA, D Je
.
14/9/2020)
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à
segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido
de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra
falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em
(AgRg no HC
momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal
690.070/PR, de relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
D Je
.
25/10/2021)
3. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA53921089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:19
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 6e032368-ea39-416d-85fc-7816f31008e6

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:19
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 6e032368-ea39-416d-85fc-7816f31008e6

AgRg no HABEAS CORPUS No 1058809 - SP (2025/0485542-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ROMUALDO DE ALBUQUERQUE QUIOZINI (PRESO)
ADVOGADOS
: FÁBIO ABDO PERONI - SP219334
ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA - SP409626
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO
. CONDENAÇÃO
WRIT
TRANSITADA EM JULGADO HÁ VÁRIOS ANOS. INVIABILIDADE
DE REVISÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o manejo
do habeas corpus muito tempo após a edição do ato atacado demanda o
reconhecimento da preclusão, não havendo se falar, portanto, em
(RHC 97.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO
ilegalidade manifesta
DANTAS, QUINTA TURMA, D Je
.
14/9/2020)
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à
segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido
de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra
falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em
(AgRg no HC
momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal
690.070/PR, de relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
D Je
.
25/10/2021)
3. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pela defesa de ROMUALDO DE
ALBUQUERQUE QUIOZINI contra decisão proferida pela Presidência desta Corte, a
qual, com fundamento no
-E, IV, c/c o
ambos do RISTJ, indeferiu
art. 21
art. 210,
liminarmente o habeas corpus, impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo (Revisão Criminal n. 0008672-26.2025.8.26.0000).
Documento eletrônico VDA53921547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:25
Código de Controle do Documento: f76a6955-4dab-4783-be63-df60ba29aab3

Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime de
extorsão mediante sequestro (art. 159, § 1o, c.c.
, por duas vezes, na forma do
art. 29, caput
segunda parte, do Código Penal), à pena de 30 anos de reclusão, em regime inicial
art. 70,
fechado (e-STJ fls. 27/44).
Irresignada, a defesa interpôs apelação, tendo o Tribunal local negado
provimento ao recurso (e-STJ fls. 46/59).
Posteriormente, foi ajuizada revisão criminal, que foi indeferida (e-STJ fls. 60
/77).
Neste
, a defesa afirmou o cabimento excepcional do
para
writ
habeas corpus
afastar constrangimento ilegal derivado do acórdão que indeferiu a revisão criminal, por
guardar relação direta com a liberdade de locomoção do paciente .
No mérito, sustentou a absolvição por insuficiência de provas, destacando a
inexistência de reconhecimento do paciente pelas vítimas e familiares, a ausência de
registros de ligações telefônicas envolvendo o paciente e demais corréus, bem como a
fragilidade da imputação fundada em referência genérica a “Gordão”.
Subsidiariamente, pleiteou a aplicação do § 1o do
do Código Penal, por
art. 29
suposta participação de menor importância, sem atuação no núcleo do tipo.
Ainda subsidiariamente, postulou a reforma da dosimetria, com fixação da pena-
base no mínimo legal ou redução do incremento para o patamar de 1/6, sob alegação de
fundamentação genérica na primeira fase.
Pediu, liminarmente e no mérito, a absolvição do paciente. Subsidiariamente,
pleiteou o reconhecimento da participação de menor importância, com redução da pena nos
termos do § 1o do
do Código Penal; e, ainda, a readequação da pena-base ao mínimo
art. 29
legal ou a redução do aumento para 1/6.
O
não foi conhecido pela decisão agravada (e-STJ fls. 81/82), que entendeu
writ
ser a impetração utilizada como substitutivo de nova revisão criminal, hipótese não afeta à
competência originária desta Corte.
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta o cabimento
excepcional do
para sanar flagrante ilegalidade que afeta a liberdade de
habeas corpus
locomoção, afirmando que a condenação se apoia em provas frágeis e questionáveis, sem
reconhecimento do agravante pelas vítimas e com referência isolada de corréu.
Documento eletrônico VDA53921547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:25
Código de Controle do Documento: f76a6955-4dab-4783-be63-df60ba29aab3

Aduz, ainda, ilegalidade na dosimetria, pois a pena-base foi majorada em 1/4
com fundamentação genérica, lastreada em elementos inerentes ao tipo penal, como “dolo
que excedeu à normalidade” e “consequências psicológicas às vítimas”.
Requer, assim, o conhecimento e provimento do agravo regimental para
reconsiderar a decisão e admitir o processamento do habeas corpus; subsidiariamente,
pleiteia a submissão do recurso ao colegiado, para reforma da decisão agravada .

VOTO
O recurso não merece prosperar.
Afinal, o agravante não traz argumentos capazes de infirmar os fundamentos
constantes da decisão agravada, proferida em conformidade com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, nos termos seguintes (e-STJ fls. 81/82):
Cuida-se de
impetrado em favor de ROMUALDO DE
Habeas Corpus
ALBUQUERQUE QUIOZINI em que se aponta como ato coator o acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO​ no
julgamento da Revisão Criminal n. 0008672-26.2025.8.26.0000.
Requer, em suma, a absolvição do paciente em relação ao crime do art. 159,
§1o c/c art. 29,
, na forma do art. 70, segunda parte, todos do Código
caput
Penal, e, subsidiariamente, a aplicação do § 1o do
do Código Penal e a
art. 29
fixação da pena-base no mínimo legal ou a redução do aumento para 1/6.
É o
.
relatório

.
Decido
Consoante informação obtida no site do Tribunal
, ocorreu o trânsito em
a quo
julgado do acórdão impugnado.
Ou seja, o presente
foi impetrado contra julgado já transitada
Habeas Corpus
em julgado e não há, neste Tribunal, julgamento de mérito em relação à ela
passível de revisão.
Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o
manejado
writ
como substitutivo de nova revisão criminal em hipótese na qual não houve
inauguração da competência desta Corte.
Isso porque, consoante o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição
Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente,
somente as revisões criminais e as ações rescisórias de seus próprios julgados.
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados colegiados desta Corte: AgRg no
HC n. 903.400/RS, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma; DJe de
17.6.2024; AgRg no HC n. 885.889/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, DJe de 13.6.2024; AgRg no HC n. 852.988/SP, Rel. Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 12.6.2024; AgRg no HC n. 908.528/MG,
Documento eletrônico VDA53921547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:25
Código de Controle do Documento: f76a6955-4dab-4783-be63-df60ba29aab3

relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 28.5.2024; AgRg
no HC n. 883.647/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe
de 15.5.2024; AgRg no HC n. 887.735/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, DJe de 25.4.2024; HC n. 790.768/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, DJe de 10.4.2024; AgRg no HC n. 757.635/SC, Rel. Ministro
Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe de 15.3.2024; AgRg no HC n. 825.424
/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 3.7.2024;
AgRg no HC n. 820.174/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
DJe de 15.8.2024; AgRg no HC n. 913.826/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, DJe de 3.7.2024; AgRg no HC n. 887.735/PE, Rel.
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 25.4.2024.
Ante o exposto, com fundamento no
-E, IV, c/c o
ambos do
art. 21
art. 210,
RISTJ,
.
indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus
Cientifique-se o Ministério Público Federal.
Publique-se.
Intimem-se.

Com efeito, na esteira do que restou consignado na decisão agravada, este
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o manejo do habeas corpus muito
tempo após a edição do ato atacado demanda o reconhecimento da preclusão, não
(RHC n. 97.329/SP, Relator Ministro
havendo se falar, portanto, em ilegalidade manifesta
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, D Je
.
14/9/2020)
Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em
respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que
mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão
impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão
(AgRg no HC n. 690.070/PR, de relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
temporal
Turma, DJe
.
25/10/2021)
No mesmo sentido, dentre outros:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO
MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
EXASPERAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 42 DA LEI N. 11.343/06,
POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
NO
ACÓRDÃO
IMPUGNADO. TRÂNSITO EM JULGADO DO DECRETO CONDENATÓRIO
HÁ MAIS DE 8 ANOS. MANEJO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE
REVISÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. SEGURANÇA JURÍDICA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
II - Conforme abordado na decisão agravada, o mandamus não pode ser
conhecido em decorrência da preclusão da matéria, uma vez que transcorridos
Documento eletrônico VDA53921547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:25
Código de Controle do Documento: f76a6955-4dab-4783-be63-df60ba29aab3

mais de 08 anos desde o trânsito em julgado da condenação, devendo
prevalecer a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica.
III - [...] "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à
segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que
mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida
no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno,
sujeitando-se à preclusão temporal" (AgRg no HC 690.070/PR, de relatoria do
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, D Je
.
25/10/2021)
[...]
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 942.245/PR, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
4/11/2024,
7/11/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. PRONÚNCIA. DECISÃO BASEADA EM ELEMENTOS DE
INFORMAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E EM PROVA TESTEMUNHAL
COLHIDA EM JUÍZO. INDÍCIOS DE AUTORIA. AFASTAMENTO.
NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCOMPATIBILIDADE COM A ESTREITA VIA COGNITIVA DO REMÉDIO
CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO APÓS QUASE DOIS
ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO QUE MANTEVE A
DECISÃO DE PRONÚNICA. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
[...]
4. A jurisprudência desta Corte Superior, "em respeito à segurança jurídica e à
lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades
denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão
impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à
preclusão temporal" (AgRg no HC n. 690.070/PR, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
19/10/2021,
25/10/2021)
Precedentes.
5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 887.264/ES, relator Ministro
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
4/11/2024,
7/11/2024.

Ante o exposto,
provimento ao agravo regimental.
nego
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:25
Código de Controle do Documento: f76a6955-4dab-4783-be63-df60ba29aab3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0485542-3
HC 1.058.809 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00086722620258260000 00663843820138260050 00703764120128260050
663843820138260050 703764120128260050 86722620258260000
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ANA CLAUDIA RODRIGUES
ADVOGADO
: FÁBIO ABDO PERONI - SP219334
ADVOGADA
: ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA - SP409626
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ROMUALDO DE ALBUQUERQUE QUIOZINI (PRESO)
CORRÉU
: WILLIAM FERREIRA LOPES
CORRÉU
: CASSIO BOTELHO CAETANO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Extorsão mediante seqüestro
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ROMUALDO DE ALBUQUERQUE QUIOZINI (PRESO)
ADVOGADO
: FÁBIO ABDO PERONI - SP219334
ADVOGADA
: ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA - SP409626
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605485470209212854@
2025/0485542-3 - HC 1058809 Petição : 2025/0123921-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:02:14
Código de Controle do Documento: 6F9DCD8E-5F5C-4DD2-B4FE-9D0761285DFC